Tribunal: TJDFT
Processo: 0721722-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. TEMA 1.076. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A teor do art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão determinados por apreciação equitativa, a fim de evitar a fixação de honorários de sucumbência em quantia que deprecie o trabalho e o conhecimento exigido do patrono para atuar na causa
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Constatado o baixo valor atribuído à causa, deve-se arbitrar os honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.